Tribunal: TJES
Processo: 5007404-45.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007404-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LADIR PERUZINO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5007404-45.2024.8.08.0012

Recorrente: LADIR PERUZINO

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO ATO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE DESCOBRIU QUE O BANCO RÉU INSERIU EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SOB O N° 817010017, O QUAL NÃO CONTRATOU E SEQUER TINHA CONHECIMENTO. DIANTE DISSO, REQUER O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A PARTE REQUERIDA ALEGA QUE A CONTRATAÇÃO FOI REGULAR, E QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RECLAMADA. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“[...]Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Empréstimo nº 817010017 e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, convalidando os efeitos da tutela de urgência. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]”.
(4). RECURSO DA AUTORA.
CONTRATAÇÃO DE NATUREZA FRAUDULENTA. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS DEVIDOS. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5).

CONTRARRAZÕES DO BANCO.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM.
(6). MÉRITO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A REQUERENTE AFIRMA JAMAIS TER CONTRATADO O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E SÓ TOMOU CIÊNCIA DO MESMO QUANDO DEPAROU-SE COM OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
O RECORRIDO APRESENTOU, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REFERIDO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELA REQUERENTE. PORTANTO, DE PROÊMIO, DESTACO QUE
NÃO
VISLUMBRO A FRAUDE ALEGADA PELA RECORRENTE/REQUERENTE. DE OUTRO LADO, APÓS ANALISAR AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA EXISTA A SIMILITUDE NAS ASSINATURAS QUE CONSTAM NO CONTRATO E NO DOCUMENTO APRESENTADO PELA AUTORA EM SEDE INICIAL,
ENTENDO QUE NO CASO PRESENTE OCORRE UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
E DIGO ISTO POIS, A MEU VER, NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A CONSUMIDORA TEVE A CIÊNCIA DE TODAS AS CLÁUSULAS DO CONTRATO OUTRORA FIRMADO, TENDO EM VISTA A HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS PELO BANCO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR, SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO CONTRATO OBJURGADO, BEM COMO REALIZAR A DESAVERBAÇÃO NA MARGEM CONSIGNÁVEL DA AUTORA, CONVALIDANDO A TUTELA DEFERIDA PRETERITAMENTE, TAL QUAL DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA. IRRESIGNADA, ESTA PUGNA, EM SEDE RECURSAL, PELA REFORMA DO JULGADO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FRAUDE NO REFERIDO EMPRÉSTIMO, BEM COMO SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, PRECEDIDA DA CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NO QUE PERTINE AO PLEITO RECURSAL DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORA TRATADO, ENTENDO POR BEM ACOLHÊ–LO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE NEGOCIAÇÃO VICIADA E CONSEQUENTEMENTE NULA. OUTROSSIM, NO QUE TANGE À PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL NA FORMA DOBRADA, TENHO QUE NÃO HÁ CABIMENTO, E EXPLICO. NÃO HÁ NOS AUTOS DEMONSTRAÇÃO DA FRAUDE SUSCITADA PELA PARTE AUTORA E, TAMPOUCO, COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA MESMA. PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO,
POR SI SÓ,
NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO MATERIAL EM DOBRO. DE IGUAL MODO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, ENTENDO PELO SEU NÃO CABIMENTO, VISTO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE FERIMENTO À HONRA OU ABALO PSICOLÓGICO SUPORTADO, QUE TENHA ULTRAPASSADO A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. POR TAIS RAZÕES, ENTENDO QUE O PRESENTE RECURSO DEVE SER PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE,
PARA DETERMINAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO, MANTENDO-SE O REFERIDO JULGADO QUANTO AOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(7).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(9).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator quanto à repetição do indébito e aos danos morais.

E explico.

Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de agosto de 2021 (vide ID 10137465), considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva.

Logo,
a repetição do indébito deve ser em dobro
.

Em relação ao dano moral, é sabido que, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente.

Não se trata de mero aborrecimento o fato de a demandante ter sido indevidamente vinculada a um contrato consignado e, em decorrência disso, ter sofrido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DANO MORAL IN RE IPSA VALOR MANTIDO. 01. A ausência de provas quanto à efetiva contratação realizada pela parte autora induz à conclusão de que o débito referido na inicial decorre de ato de terceiros de má-fé que, de posse dos dados do consumidor, forjaram a contratação de empréstimo em seu nome. 02.
O desconto indevido de valores do benefício previdenciário da parte autora gera dano moral in re ipsa
. 03. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. (TJMS; AC 0808986-80.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vilson Bertelli; DJMS 19/05/2021)

No tocante à quantificação dos danos extrapatrimoniais, é cediço que a indenização deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 em favor da parte requerente
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência de contratação r condenar a instituição financeira requerida:

1. Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário da requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença;

2. A indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito